Tribunal: TJDFT
Processo: 0742879-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742879-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES DESPACHO Da análise dos autos, constato que o recurso especial foi interposto por advogados sem procuração nos presentes autos (FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896), conforme ID 27371823. Dessa forma, tendo em vista o disposto nos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005